Tribunal: TJDFT
Processo: 0733582-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Consoante entendimento firmado pelo excelso STF, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 792), leis que alteram os limites para execução de créditos em face da Fazenda Pública por meio de RPV, têm natureza processual e material, razão pela qual não se aplicam ao cumprimento de sentenças transitadas em julgado antes de sua edição, sob pena de se admitir a retroatividade de legislação de caráter material para alcançar situações jurídicas já consolidadas.
2. A sentença proferida na ação coletiva em questão transitou em julgado antes da entrada em vigor da Lei Distrital n.o 6.618, de 8 de junho de 2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, afigurando-se inaplicável ao caso a nova disciplina.
3. Agravo de instrumento não provido.